Tribunal: STF
Processo: AI 824749
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
E MENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 




I – Verificada a falta das peças obrigatórias ou de qualquer outra necessária ao exato conhecimento das questões discutidas (Súmula 288 do STF), o Relator está autorizado a negar seguimento ao agravo com base no art. 21, § 1º, do RISTF, e no art. 28, § 1º, da Lei 8.038/1990. 




II – O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas, sendo dever processual da parte zelar pela correta formação do instrumento. Precedentes. 




III – Agravo regimental improvido.